Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MPDFT. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, quando tinha 13 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Deve ser mantida a absolvição pelo crime de estupro, por insuficiência de elementos probatórios que demonstrem que, mediante violência ou grave ameaça, o réu tenha constrangido a vítima a praticar ou permitir que com ela praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
4. Recursos conhecidos e não providos.